Tribunal: TJSP
Processo: 3008500-67.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tributário – ICMS – Ação anulatória de auto de infração e imposição de multa – Requerimento incidental de suspensão da exigibilidade das obrigações tributárias com base no oferecimento de seguro-garantia – Deferimento pelo juízo a quo a título de concessão de tutela de urgência – Inconformismo do réu – Cabimento, em parte – Oferecimento de seguro-garantia em ação

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tributário – ICMS – Ação anulatória de auto de infração e imposição de multa – Requerimento incidental de suspensão da exigibilidade das obrigações tributárias com base no oferecimento de seguro-garantia – Deferimento pelo juízo a quo a título de concessão de tutela de urgência – Inconformismo do réu – Cabimento, em parte – Oferecimento de seguro-garantia em ação anulatória – Medida suficiente para viabilizar apenas a expedição de certidão positiva com efeito de negativa – Tema 237 do STJ e art. 206 do Código Tributário Nacional – Providência inconfundível com depósito-pagamento – Consequente inaptidão para suspender a exigibilidade da obrigação tributária – Inteligência do art. 151, II do Código Tributário Nacional e do enunciado 112 da Súmula do STJ – Subsistência da exigibilidade da obrigação – Direito do credor ao emprego dos meios indiretos de cobrança, notadamente a inscrição no Cadin e protesto da CDA – Precedentes – Alegada desconformidade da apólice com a Portaria SubG-CTF no 03/2023 – Não ocorrência – Regularidade da garantia oferecida – Efeito limitado a viabilizar a certidão positiva com efeito de negativa, entretanto – Decisão reformada para afastar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário e permitir o protesto e a inscrição no Cadin – Recurso provido, em parte.